Tribunal: CARF
Processo: 10580.734543/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.734543/2011-65
RESOLUÇÃO
3302-002.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SATIVA ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisca das Chagas Lemos,
Márcio José Pinto Ribeiro (substituto integral), Marina Righi Rodrigues Lara, Mário Sérgio Martinez
Piccini, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente). Ausente o conselheiro José Renato Pereira de
Deus.

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento de ofício referente às contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins
do ano-calendário de 2007, no montante de R$ 827.159,39, incluindo multa de ofício e juros de
mora. O auto decorreu da constatação de insuficiência de recolhimento nos regimes cumulativo e
não cumulativo, após a fiscalização verificar divergências entre os valores de receitas declarados
nos DACON e os efetivamente contabilizados.
Fl. 3160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.734543/2011-65
2
A autoridade fiscal procedeu a ajustes nas bases de cálculo, considerando como
sujeitas ao regime não cumulativo as receitas de incorporações imobiliárias relativas aos
empreendimentos Mirante do Vale e Mirante do Trobogy, mantendo no regime cumulativo
apenas as receitas do Residencial Camaçari e contratos de manutenção. Foram ainda glosados
diversos créditos de PIS/Cofins no regime não cumulativo, por ausência de comprovação
documental, por não caracterizarem insumos e pela existência de vedação legal expressa.
Adicionalmente, a fiscalização desconsiderou exclusões realizadas pela empresa no LALUR, no
valor de R$ 2.195.407,20, por falta de comprovação, que haviam reduzido indevidamente a base
de cálculo das contribuições.
Regularmente cientificada, a empresa apresentou impugnação, defendendo:
(i)
a ilegalidade da tributação de receitas financeiras no regime cumulativo;
(ii)
a legitimidade das exclusões no LALUR (tratadas como receitas meramente
escriturais, não recebidas no exercício);
(iii)
a improcedência das glosas, instruindo sua defesa com notas fiscais e
invocando precedentes jurisprudenciais que ampliaram o conceito de
insumo.
A 2a Turma da DRJ/CGE, por meio do Acórdão no 04-47.621, por unanimidade de
votos, julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada para excluir as receitas da base
de cálculo do PIS e da Cofins. O referido acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. ERRO. ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
É dever da pessoa jurídica, quando intimada para tanto, comprovar por meio de
documentos hábeis os registros efetuados em sua escrituração contábil, bem
como apresentá-la devidamente formalizada.
Havendo eventual erro em sua contabilidade deverá efetuar os acertos contábeis
devidos e comprová-lo, por meio de documentos hábeis que demonstrem o
equívoco cometido nos registros efetuados em sua escrituração contábil.
Alegações desacompanhadas das respectivas provas não ensejam revisão do
lançamento.
DOUTRINA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
A manifestação da doutrina especializada não vincula as decisões prolatadas por
este colegiado julgador.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. NÃO VINCULANTE.
A autuada não juntou nos autos posição que vincule as decisões prolatadas por
este colegiado.
Fl. 3161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.734543/2011-65
3
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
A busca da verdade material pressupõe a observância, pelo sujeito passivo, do seu
dever de colaboração para com a Fiscalização no sentido de lhe proporcionar
condições de apurar a verdade dos fatos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2007
RECEITAS DERIVADAS DE CONTRATOS DE LONGO PRAZO.
DIFERIMENTO.
O que o artigo 407 do RIR/1999 autoriza diferir da tributação é somente a parte
do preço total da empreitada, ou dos bens ou serviços a serem fornecidos,
apurada na forma dos §1o e §2o do inciso II, do caput do mencionado dispositivo.
Descumprida tal norma, impõe-se o lançamento dos valores indevidamente
excluídos.
COFINS. LUCRO REAL. NÃO-CUMULATIVIDADE.
OBRIGATORIEDADE.
Estão sujeitas a apuração não-cumulativa da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social - COFINS as pessoas jurídicas que apuram o Imposto de
Renda pelo regime do Lucro Real.
COMPETÊNCIA.
A adoção do regime de competência na apuração da Cofins e dos
correspondentes créditos da não cumulatividade decorre da legislação tributária,
sendo, portanto, de observação obrigatória pelo impugnante.
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 9.718, DE 1998, ART. 3o, §1o.
RECOLHIMENTO A MAIOR. RESTITUIÇÃO.
Ante o reconhecimento da inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no
9.784/98, a receita financeira há de ser excluída da base de cálculo da Cofins não-
Cumulativa.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO. EMISSÃO DA NOTA FISCAL.
Desde que realizada de maneira uniforme, a utilização da data de emissão da nota
fiscal como elemento temporal para apuração das contribuições é critério válido,
que atende ao regime de competência e, assim, está em consonância com a
legislação tributária.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa da COFINS os bens e
serviços essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, nos termos do Parecer Normativo COSIT/RFB
Fl. 3162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.734543/2011-65
4
No 05, de 17 de dezembro de 2018, que consolidou a interpretação da Receita
Federal sobre o tema face aos entendimentos contidos no Acórdão do REsp
1.221.170/PR e a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
PIS.
Aplicam-se aos lançamentos da PIS os mesmos argumentos esposados para o
Cofins, naquilo em que há similitude dos motivos do lançamento e das razões de
impugnação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A contribuinte, tendo tomado ciência do referido acórdão em 19/02/2019, interpôs
Recurso Voluntário, no dia 21/03/2019, requerendo, preliminarmente a nulidade do acórdão
recorrido por preterição ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório. No mérito, reitera
toda argumentação apresentada em sede de Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, como será demonstrado a seguir, não
se encontra apto para julgamento imediato.
Como relatado, trata-se de lançamento de ofício referente às contribuições ao PIS e
à Cofins que resultou de divergências entre receitas declaradas e contabilizadas. A fiscalização
procedeu a ajustes nas bases de cálculo, reclassificando receitas entre os regimes cumulativo e
não cumulativo, glosando créditos por ausência de comprovação, por não caracterizarem insumos
ou por vedação legal, além de desconsiderar exclusões realizadas pela empresa no LALUR,
entendidas como redução indevida da base de cálculo.
Verifica-se, portanto, que a controvérsia se desdobra em duas matérias distintas: de
um lado, questões que guardam identidade fática com o processo principal de IRPJ e CSLL,
especialmente quanto ao reconhecimento de receitas e exclusões no LALUR (processo no
10580.734542/2011-11); de outro, questões próprias do PIS e da Cofins, atinentes ao regime da
não cumulatividade e ao aproveitamento de créditos, matéria de competência desta 3a Seção de
Julgamento.
Pois bem.
Em consulta realizada no sítio deste Conselho, constatei que o processo no
10580.734542/2011-11 já foi distribuído à 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF, ao Conselheiro Alessandro Bruno Macedo Pinto, e se encontra, desde
24/07/2025, na situação de “Aguardando Pauta”.
Fl. 3163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.734543/2011-65
5
Nos termos do art. 47, § 5o, do Regimento Interno do CARF, nos casos em que não
for possível a distribuição dos processos ao mesmo relator, havendo conexão entre processo
principal e processo decorrente ou reflexo, deve ser determinado o sobrestamento do julgamento
do processo decorrente até a decisão, em mesma instância, do processo principal.
É exatamente a hipótese dos autos. Parte da discussão depende da definição do
processo principal de IRPJ e CSLL, no qual se examinam as mesmas questões fáticas atinentes ao
reconhecimento de receitas e às exclusões lançadas no LALUR. A decisão a ser proferida naquele
processo terá repercussão direta e necessária sobre a solução deste, de forma que o julgamento
simultâneo ou independente poderia ensejar decisões contraditórias.
Assim, mostra-se indispensável o sobrestamento do presente processo de
PIS/Cofins até que sobrevenha decisão definitiva no processo principal, sem prejuízo do
prosseguimento posterior para apreciação da matéria remanescente, qual seja, o direito a créditos
no regime da não cumulatividade.
Diante de todo o exposto, impõe-se a aplicação do art. 47, § 5o, do RICARF, de
modo a sobrestar o presente processo até que sobrevenha decisão definitiva, em mesma
instância, no processo principal de IRPJ e CSLL (no 10580.734542/2011-11), quando então os autos
deverão retornar a esta 3a Seção de Julgamento para apreciação da matéria residual, com inclusão
prioritária em pauta.
Diante de todo o exposto, impõe-se a aplicação do art. 47, § 5o, do RICARF, de
modo a sobrestar o presente processo até que sobrevenha decisão definitiva no processo principal
de IRPJ e CSLL. Após, determino que a cópia integral seja juntada a estes autos e, em seguida, que
retornem conclusos para julgamento do mérito remanescente.
É a proposta de resolução.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 3164
DF CARF MF
Original